Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-13.2022.8.11.0026
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-13.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MENDES - CPF: 486.872.861-04 (RECORRENTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOCUMENTO EXPRESSAMENTE IMPUGNADO. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. JUIZADO ESPECIAL INCOMPETENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.É indispensável a produção de prova pericial e consequentemente o Juizado Especial é incompetente, quando o objeto da prova for documento e este for expressamente impugnado pela parte adversa. Preliminar de incompetência acolhida.

2. Recurso conhecido e provido.

3. Processo extinto sem resolução do mérito.

4. Sem condenação em custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000423-13.2022.8.11.0026

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT

Recorrente
:
JOSE ANTONIO MENDES

Recorrido
:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE ANTONIO MENDES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BP PROMOTORA DE VENDAS
LTDA.

Sentença

proferida
no ID 144744687/PJe2.
Julgou

improcedente
s

os

pedidos

iniciais
,
bem

como

condenou
a parte
reclamante

em

litigância
de
má
-fé
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 144744688/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
,
para
declarar
a
nulidade
d
o

decisum
,
remetendo

os
autos
à

Justiça

comum
de
1a
grau
,
em

razão
da
complexidade
da
matéria
,
proporcionando-lhe o direito de p rodução de provas
.
Subsidiariamente
,
requereu
a
extinção
do
processo

sem

julgamento
de
mérito
,

em

razão
da
incompetência
dos
J
uizados

E
speciais
,
pela
necessidade
de
perícia

grafotécnica
e a
desoneração
da
cobrança
de
litigância
de
má-fé
.

A
parte

reclamada

ap
resentou

contrarrazões
no ID 144744693/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é c ompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito

material
discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.
Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95.
Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
nece
ssária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ainda
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor
da
assinatura

posta

em

contrato
, é
necessária
a
produção
de
prova

técnica
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Neste

sentido
é o
ente
ndimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL P
ARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para
os
fins do art. 1.036 do CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticidade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pe
la
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)." (...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061. STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJ
e
de 9/12/2021.).

Em

análise
dos autos,
verifica-se que a parte recorrente afirma desconhecer a origem dos débitos questionado
s
e
impugnou expressamente as

assinatura
s

posta
s

no
s

documento
s

juntado
s
no
s
ID 144744680
,
144744681 e 144744682
,
pela parte recorrida.
Além disso,
impugnou, de forma específica
, aspectos relativos aos traços da assinatura que, segundo alega, não é sua.

Portanto, não tendo este juízo expertise para elucidar a questão, mostra-se necessária a prova pericial grafotécnica para apurar se a suposta assinatura foi efetivamente lançada pela parte reclamante, razão pela qual deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Por tais razões, acolho a preliminar de incompetência.

Di
spositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
acolher
a
preliminar
de
incompetência

e
julgar

extinto
o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
no
s

termos
do
ar
t.

51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c art.
485, IV
, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023